Tribunal: TJDFT
Processo: 0743348-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0743348-52.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PATRICK EMANUEL DOS SANTOS GUIMARAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por PATRICK EMANUEL DOS SANTOS GUIMARAES, contra sentença que o condenou pela prática de crime de estelionato, art. 171, § 1o, do CP, à pena de 10 (dez) dias-multa (ID. 67780426). A Defesa técnica apresentou termo de apelação, pugnando pela apresentação das razões nesta 2a Instância. O recurso foi recebido. Intimada para apresentar as razões, a Defesa acostou petição requerendo a desistência recursal em razão da ausência de fundamentos para reforma da sentença (ID. 68035049), tendo em vista que o acusado foi condenado à pena de 10 (dez) dias-multa e R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) a título de danos materiais. Notoriamente, o recurso de apelação é direito disponível da parte e a leitura contrário sensu do art. 576 do CPP permite que o réu desista do apelo, vedando tão somente essa prerrogativa ao Ministério Público em razão do princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. Em face do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela defesa para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado, após as providências de praxe, retornem os autos para a origem, a quem compete expedir carta de guia ou atualizar aquela já encaminhada. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator